Tribunal: TJDFT
Processo: 0727076-86.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. APLICAÇÃO EM CONJUNTO COM CDC. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE NEGOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela empresa aérea ré em face de sentença que declarou parcialmente procedente o pedido de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) do recorrido. O autor adquiriu voo da companhia recorrente de Miami para Brasília, o qual foi cancelado após o embarque e permanência dos passageiros dentro da aeronave por mais de duas horas, sendo que somente foi reacomodado em voo no dia 07/08 às 23h30, incorrendo em atraso de mais de 20 horas.
2. A recorrente apresenta motivação para tal. Alega que foi necessário realizar reparos extraordinários não previstos na aeronave a fim de salvaguardar a segurança dos tripulantes e passageiros. Para tanto, utiliza a Convenção de Montreal para tecer sua fundamentação. Asserta que deverá ser atendido o princípio da proporcionalidade no ato de fixação do valor de danos morais. Pede que o recurso seja provido de modo a declarar improcedentes os pedidos da inicial. Subsidiariamente, pede que sejam reduzidos o valor dos danos morais concedidos.
3. Recurso próprio, cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (Num. 70963124). Contrarrazões não apresentadas.
4. Cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais – Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Na referida decisão, a tese aprovada diz que “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.
5. Com isso estabelecido, o autor narra que em 06/08/2024 deveria ter embarcado em um voo da empresa recorrente de Miami nos Estados Unidos da América com destino a Brasília/DF. A previsão de saída da aeronave era às 22h, contudo o comandante anunciou que deveria ser realizada manutenção imprevista extraordinária na aeronave e o voo foi cancelado. No dia seguinte, 07/08, foi informado que não havia voos previstos ainda. Assim, a recorrente disponibilizou vale-refeição para o momento de chegada ao hotel, conquanto no horário que chegaram, às 03:40h do dia 07/08, não havia refeições disponíveis no hotel de modo que foi utilizado para o café da manhã. Em sequência, o hotel foi orientado a disponibilizar mais dois vales-refeições, pois não havia previsões de voo ainda. Somente em torno das 17h do mesmo dia houve informativo da empresa recorrente, anunciando que haveria novo voo às 23:30h daquele dia. Ainda, o embarque do voo atrasou e o recorrido decolou por volta das 00:15h do dia 08/08.
6. A responsabilidade civil estabelecida no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto. Desse modo, quando não é apresentada a qualidade esperada, o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
7. No caso em tela, verifica-se que o atraso do voo se deu em razão de situação emergencial (reparação extraordinária da aeronave). Todavia, a ocorrência de eventual manutenção extraordinária não se qualifica como evento imprevisível ou fora do controle, uma vez que a presente manutenção é oriunda do uso recorrente da aeronave. Deste modo, a empresa aérea tem a obrigação de cumprir o contrato de prestação de serviços de transporte aéreo, um serviço crucial. Sua responsabilidade por eventuais falhas só pode ser descartada em situações de eventos imprevisíveis externos, culpa exclusiva da vítima ou ausência de defeitos no serviço, o que não restou identificado.
8. A respeito dos danos morais, cabe estabelecer que pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
9. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pelo recorrido, tendo em vista que empresa aérea falhou em cumprir os horários inicialmente acordados e contratados pelo autor, uma vez que o voo foi cancelado unilateralmente, tendo o recorrido chegado ao seu destino apenas dois dias depois do planejado e, por consequência, teve de estender sua estadia contra a sua vontade. Assim, considerando que a mudança unilateral ampliou os sentimentos de desprezo, angústia, preocupação, frustração e dor ao consumidor, resta-se evidente a presença de todos os elementos legais necessários para a responsabilidade civil (conduta, nexo causal e dano). Portanto, a ré deve indenizar o autor pelos danos morais que lhe foram causados.
10. Com relação ao quantum indenizatório, ressalta-se que a reparação possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte recorrida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Observadas as diretrizes acima elencadas, aliadas ao princípio da proporcionalidade, verifica-se que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é adequado.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
12. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.